Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700452-89.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE SOARES FERNANDES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FILIPE SOARES FERNANDES, em face de decisão proferida pelo Juízo do2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0810057-87.2024.8.07.0016, indeferindo o pedido de tutela de urgência com o qual se pretende excluir a restrição de cassação do direito de dirigir da parte autora, ao argumento de que o auto de infração correspondente foi anulado no processo de autos n. 0737956-52.2024.8.07.0016. Sustenta o agravante que sofreu a penalidade de cassação da CNH pelo cometimento de duas infrações administrativas, anotando que o auto de infração de uma delas foi declarado nulo, de modo que pretende a retirada da restrição, em sede liminar, alegando que está impossibilitado de conduzir veículos por 24 meses, o que constituiria severa restrição a sua mobilidade, antevendo, ainda, o dispêndio emocional e financeiro com o processo de reciclagem, ao final do período. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que o DETRAN/DF, imediatamente, exclua a restrição de seu cadastro, sob pena de fixação de multa diária. Recurso tempestivo e com preparo recolhido (ID 69482520). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico que não houve preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Com efeito, como destacado na decisão combatida, a despeito da anulação do Auto de Infração n. Y001522068, não há informação de que também tenha sido desconstituído o Auto de Infração n. Y001522069, já que a sentença não faz menção a este último. Ademais, verifica-se da petição inicial que o agravante também suscita a prescrição da pretensão punitiva quanto ao fato ensejador da autuação, demandando, assim, a manifestação prévia da Administração Pública, a quem compete, inclusive, instruir o feito com os dados pertinentes ao processo administrativo, a fim de se apurar se, efetivamente, restou fulminada a pretensão punitiva. No que concerne ao risco de dano, verifica-se que o recorrente limitou-se a enumerar as consequências da aplicação da penalidade administrava para reabilitação do condutor infrator. Logo, como não é possível presumir a justificativa para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o indeferimento é medida que se impõe. Nesse cenário, ao menos a partir de uma cognição sumária, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.